Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-31.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MEDIDAS PROTETIVAS. TERMO FINAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, §1°, do Código Penal, c/c o art. 5o da Lei n. 11.340/2006). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e a limitação das medidas protetivas ao trânsito em julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a manutenção da condenação; e (ii) examinar o pleito de limitação das medidas protetivas ao trânsito em julgado da condenação ou a algum outro prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados por prova testemunhal. 3.1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coesa e respaldada por outros meios de prova.
4. Considerando que as medidas protetivas estão em vigor desde 18/1/2025, e que não houve manifestação recente da vítima acerca da necessidade de manutenção dos aludidos mecanismos de proteção, nem foi relatado qualquer fato novo que assim justifique, ao contrário, sobreveio relato da vítima em juízo no sentido de que não teve mais notícias do acusado, defiro o pedido no sentido de que seja realizada a reavaliação da manutenção das medidas protetivas decorridos 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da condenação, mediante a oitiva da vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.